Tribunal: TJMT
Processo: 0000524-50.2010.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000524-50.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[SANDRO LUIZ MONTANARI - CPF: 938.686.771-00 (APELANTE), MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - CPF: 930.458.671-20 (ADVOGADO), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RICARDO DE SOUZA SANTOS - CPF: 804.787.945-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PELO PROCEDIMETNO COMUM
– PRELIMINAR DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA
SENTENÇA
PROLATADA - REJEITADA - MÉRITO -

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - REPASSE DE
VALOR A TERCEIRO - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DO REAL PROPRIETÁRIO DO
AUTOMÓVEL - IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DO DETRAN/MT - INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese dos autos, o Juízo singular deixou expresso que os documentos constantes do caderno processual não eram hábeis para comprovar o dano material e moral, em tese, suportados.

A vistoria realizada pelo órgão de trânsito, necessária para o licenciamento do veículo, não se presta a certificar aos contratantes a licitude do objeto da compra e venda e a concretizar a alienação pactuada entre os particulares, mas, tão somente, a atestar se o veículo dispõe de condições de circular na via pública.

O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por
Sandro Luiz Montanari
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
da
Quarta
Vara
Cível
da Comarca de
Cáceres
,

que julgou

im procedente s o s pedido s formulado s
na Ação
Indenizatória
, ajuizada em desfavor do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, do Banco Finasa S/A e de Ricardo de Souza Santos.

Em sede de preliminar
, o Apelante alega
que a sentença prolatada pelo Juízo singelo não está devidamente fundamentada, eis que, a seu ver, teria deixado de
observar a ausência de impugnação específica nas defesas apresentadas pelos Requeridos, ora Apelados.

Em suas razões recursais, argumenta que os fatos narrados na inicial estão devidamente comprovados nos autos, bem como que, diante da ausência de impugnação específica, deve-se
incidir
a confissão tácita dos Requeridos.

Aduz que “nã
o se pode negar que o Autor não foi cauteloso na aquisição do veículo, de fato o mesmo procurou todos os meios para não cair em armadilha, porém devido não providencias que deveriam ser feitas pelos Apelados bem como em seu conluio, causaram prejuízos ao Apelante e agora deve ser ressarcido” (sic).

Com essas razões, pugna pelo provimento do Apelo interposto para anular a sentença por ausência de fundamentação e, subsidiariamente, pelo provimento Apelo para reformar o entendimento proferido pelo Juízo singelo.

Contraminutas ofertadas pelo
s Apelados –
Banco Bradesco Financiamentos S/A (id. 170209238); Departamento de Trânsito do Estado
de Mato Grosso – Detran/MT (id. 170209239); Ricardo de Souza Santos (id. 170209240).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral
de Justiça
, em manifestação
d
e lavra d
a
Procurador
a

D
a
lva Maria de Jesus Almeida
,
entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito

(id
.
176750661
)
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Sandro Luiz Montanari
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória, ajuizada em desfavor do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, do Banco Finasa S/A e de Ricardo de Souza Santos.

Extrai-se da inicial que a
Ação Indenizatória foi ajuizada por
Sandro Luiz Montanari,
em desfavor
dos Requeridos, eis que em outubro de 2007
teria adquirido o veículo marca/modelo VW Gol 1.6, V Plus, placa JPF7809, Renavam 759120412, Chassi nº 9BWCA05X91T173621, cor
b
ege,
d
e
Luiz Marques A. Neto,
por meio de pagamento antecipado no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

Realizada vistoria veicular perante o Detran/MT, que concluiu pela inexistência de restrições.

Na ocasião, o pagamento do saldo remanescente sob o valor do veículo, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), teria s
ido condicionado à entrega de rec
ib
o de transferência junto ao órgão competente.

Ocorre que, Luiz Marques A. Neto comunicou o Autor acerca da impossibilidade de efetuar o recibo do automóvel, vez que o veículo teria
sido
financiado pelo Banco Finasa S/A, para José Genilson da Silva, em 22 de
fe
vereiro

de
2007.

Por essas razões, o Autor requereu o depósito judicial do veículo automotor, bem como imputou aos réus a prática de ato ilícitos, atribuindo ao primeiro a conduta de não fornecer a verdadeira situação do veículo e, ao segundo, a ausência de vistoria e comunicação da restrição do veículo, bem como ao terceiro a conduta de ter vendido o veículo anteriormente.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
im
procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, o que faço com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sucumbente, CONDENO o autor ao pagamento das despesas de ingresso e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 82, §2º, c/c art. 85, §2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas, na forma do §3º do art. 98 do mesmo “
codex
”.

Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Da p
reliminar.

Ausê
ncia de fundamentação do ato sentencial.

O Recorrente suscita a preliminar de nulidade da sentença, alegando que o pronunciamento judicial não foi devidamente fundamentado, especialmente porque não apreciou a documentação constante dos autos, bem como a ausência de impugnação específica aos fatos narrados na exordial pelos Requeridos.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in
verbis
:

Art. 93 - (...):

IX -
todos os
julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1º, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que o Juízo singular deixou expresso que os documentos constantes do caderno processual não eram hábeis para comprovar
o dano material e moral, em tese, suportados.

Dessarte, é certo que o Julgador
a quo
expôs os motivos que levaram
à improcedência dos pedidos vertidos na inicial.

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade da sentença suscitada pel
o
Recorrente.

Do mérito.

Cinge-se a controvérsia em analisar a responsabilidade civil do
s Requeridos
pela impossibilidade de transferir o veículo VW Gol 1.6, V Plus, placa JPF7809, Renavam 759120412, Chassi nº 9BWCA05X91T173621, adquirido, em tese, por Sandro Luiz Montanari.

Ab
initio
, e
m relação à responsabilidade civil do Departamento Estadual de Trânsito - Detran/MT, passo a tecer considerações.

Como se sabe, quando a apuração da responsabilidade se relaciona à atividade desenvolvida por pessoa jurídica de direito público, em se constatando os seus requisitos deve-se, a princípio, aplicar a responsabilidade objetiva, nos termos previstos no § 6º do art. 37 da Constituição da
República
.

No caso concreto e específico, em que pese tratar-se de responsabilidade de pessoa jurídica de direito público (Estado de Mato Gros
so
), deve-se adotar a teoria da responsabilidade subjetiva do Estado, vez que a causa do dano decorre de suposta omissão/negligência estatal, como imputa o Autor no recurso de apelação.

Com efeito, assim nos ensina a doutrina:

“
A Administração Pública só poderá vir a ser responsabilizada por esses danos se ficar provado que, por sua omissão genérica ou atuação deficiente, concorreu decisivamente para o evento, deixando de realizar obras que razoavelmente lhe seriam exigíveis ou de tomar providências que lhe seriam possíveis. Pela omissão genérica a responsabilidade do Estado deve ser considerada dentro de suas possibilidades de atendimento.

(
...)

Em outras palavras, a ausência do serviço devido ou o seu defeituoso funcionamento -
faute

du

service
(o serviço não funciona, funciona mal ou funciona tardiamente) - pode configurar a responsabilidade do Estado pelos danos sofridos pelos administrados, ainda que a
causa
desencadeadora do evento tenha sido um fenômeno da natureza ou um fato de terceiro.

Nesse caso, a responsabilidade estatal será determinada pela teoria da culpa anônima ou falta do serviço, e não pela objetiva, como corretamente assentado pela maioria da doutrina e jurisprudência
”
. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. Ed. São Paulo: Atlas, 2012, p.

286).

De fato, em se tratando de suposta conduta omissiva do réu/apelado, a responsabilidade civil é subjetiva, sendo necessário se comprovar a omissão (negligência) na atuação estatal, apesar do dever legal de agir, além do dano e do nexo causal entre ambos.

Com efeito, na seara de responsabilidade subjetiva do Estado, por omissão, é imprescindível comprovar a inércia na prestação do serviço público, bem como o mau funcionamento
dele
para que seja configurada a responsabilidade. Assim, deve-se buscar o nexo de causalidade entre a suposta omissão estatal e o dano, além da perquirição da culpa do agente - negligência, imprudência ou imperícia.

Contudo, há hipóteses em que o nexo causal pode ser afastado - caso fortuito ou força maior, fato exclusivo da vítima e fato de terceiro -, sendo certo que só se afasta esse nexo quando demonstrado, com segurança e consistência, a ocorrência de alguma das excludentes mencionadas.

Compulsando-se os autos, vê-se que
é incontroversa a propriedade do veículo, pertencente a José Genilson da Silva, por meio de financiamento pelo Banco Finasa S/A, em 22 de fevereiro de 2007.

Lado outro,
estou convencido que a
vistoria realizada pelo órgão de trânsito, necessária para o licenciamento do veículo, não se presta a certificar aos contratantes a licitude do objeto da compra e venda e a concretizar a alienação pactuada entre os particulares, mas, tão somente, a atestar se o veículo dispõe de condições de circular na via pública.

Nesta linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados:

“
[...] não há nexo causal apto a configurar a responsabilidade civil do Estado, nos casos de adulteração de chassi de veículo, ainda que o órgão de trânsito ateste a regularidade do veículo anteriormente, já que o ato da Administração não caracteriza o ato ilícito que ensejou a demanda. (...) O Estado não pode ser responsabilizado por ato criminoso de terceiros ou pela culpa do adquirente de veículo de procedência duvidosa. Se a Administração não concorreu com ação ou omissão para a prática do ato ilícito, não responde pelos danos deste decorrentes.
”
(STJ - SEGUNDA TURMA -
AgInt
no
AgRg
no REsp nº 1.441.783/RS - Relatora: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES. j. 10/04/2018.
DJe
17/04/2018)
.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VENDA DE VEÍCULO COM CHASSI ADULTERADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO QUE NÃO VERIFICOU A ADULTERAÇÃO QUANDO DA APROVAÇÃO DO DECALQUE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESTA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. I - E pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, nos casos em que o Departamento de Trânsito - DETRAN efetuou o registro do veículo e posteriormente constatou-se a ocorrência de adulteração
d
o chassis
,
deve-se afastar a responsabilidade civil objetiva decorrente da apreensão e perda do bem, ante a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o ato ilícito praticado por terceiro. II - No caso, o Tribunal de origem entendeu pela configuração da responsabilidade do DETRAN. III - O recurso especial merece prosperar quando o acórdão recorrido
e
ncontra-se

em confronto com a jurisprudência dessa Corte. IV - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. V - Agravo Regimental improvido. (STJ - PRIMEIRA TURMA -
A
gRg

no
A
REsp

nº 424.218/MS - Relatora: Ministra REGINA HELENA COSTA. j. 04/08/2015.
D
Je

17/08/2015)
.

Neste sentido, quanto à inexistência de responsabilidade do Detran pelo dano suportado pelo ora Apelante, a sentença não comporta reparos.

Quanto aos demais requeridos, tenho que melhor sorte não socorre o Apelante.

Isto porque
o Apelante adquiriu o veículo de terceiro estranho à lide, qual
seja
Luiz Marques A. Neto, tendo repassado, em tese, valores a ele.

Nesta seara judicial, não cabe requerer, portanto, a restituição dos valores do real proprietário do veículo que não praticou qualquer ato ou fato ilícito.

Inclusive, conforme bem mencionado no ato sentencial ora recorrido:

[...]

Como restou consignado, o autor realizou, por sua livre iniciativa, gastos com manutenção no veículo descrito na inicial e que se encontra em sua posse, o que, entretanto, não se caracteriza uma conduta ilícita perpetrada pelos demandados e inexiste qualquer nexo de causalidade.

Quanto ao valor pago, na cifra de R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme recibo de ID. 66190892 – Pág. 42, efetuado em prol de Luiz Marques A. Neto, terceiro alheio a esta lide, entendo que não há como se exigir dos réus, porquanto o art. 308 do Código Civil dispõe que:

“o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito”,

Diante disso, é certo que inexiste qualquer comprovação de que tenha o valor encimado se revertido em proveito do réu, proprietário do automóvel.

[...]

Por todos os fundamentos, a sentença prolatada não merece reparos.

Forte nessas razões,

rejeito a preliminar elencada e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO

ao
A
pelo interposto
Sandro Luiz Montanari
, para manter
inalterada
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024